Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APARENTEMENTE REPARADORES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela de urgência “inaudita altera pars”.
II. À falta de prova inequívoca de risco de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, não se pode ter por urgente a realização de cirurgias estéticas complementares à cirurgia bariátrica.
III. A tutela provisória de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitida quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Tutela provisória de urgência irreversível e encontra óbice no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.